Tribunal: TJDFT
Processo: 0705211-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INDICAÇÃO DE MEIO MENOS GRAVOSO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. ART. 805 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

1. A hipótese consiste em examinar a suposta onerosidade excessiva da penhora determinada pelo Juízo singular.

2. Ressalte-se que a alegação articulada pelos devedores, isoladamente e sem a efetiva demonstração de que a penhora em questão é excessivamente onerosa, não é suficiente para justificar a desconstituição do referido ato constritivo.

3. O princípio da menor onerosidade estabelece que diante de vários meios acessíveis ao credor para a satisfação do crédito, o Juízo competente determinará que a constrição seja procedida de acordo com o modo menos gravoso para o devedor (art. 805 do CPC), sendo atribuição do devedor a indicação de outros meios mais eficazes e menos onerosos para essa finalidade.

4. A inexistência de outros bens que possam ser penhorados está diretamente ligada à inocorrência de desrespeito à ordem preferencial de penhora de bens determinada pelo art. 835 do CPC.

5. Destaque-se, ademais, que a ordem é preferencial e que pode não ser necessariamente seguida de modo estrito. 5.1. Logo, deve ser examinada de acordo com as especificidades do caso concreto. 5.2. Além disso, a existência de mais de um bem a ser penhorado é pressuposto da ordenação de bens por critério preferencial.

6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.